Tribunal: STF
Processo: ARE 666295
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia analisada no RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 25/03/2010, em que se discutia os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, foi recusada por ausência de repercussão geral. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido negou conhecimento ao recurso inonimado da ora agravante por ausência da efetiva comprovação do respectivo preparo.



    3. Agravo regimental desprovido.